Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-10.2017.8.11.0053
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001161-10.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARILSON APARECIDO DE MAGALHAES - CPF: 782.976.561-87 (APELANTE), LUCIO REIS DE MAGALHAES - CPF: 156.146.461-91 (VÍTIMA), GRACIETE SOUZA DE MAGALHAES - CPF: 631.441.231-53 (VÍTIMA), G. M. (VÍTIMA), EVANEI DE FREITAS - CPF: 631.401.101-97 (ASSISTENTE), ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONCA - CPF: 001.270.161-04 (ASSISTENTE), ANA LUCIA DE MAGALHÃES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA PELAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXACERBADA CONTRA A VÍTIMA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), impondo-lhe pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de multa, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, pleiteando absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo tentado; (ii) se a culpabilidade do agente foi corretamente valorada na primeira fase da dosimetria; (iii) se é cabível a redução máxima da pena em razão da tentativa; e (iv) se a isenção do pagamento das custas processuais deve ser concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e testemunhas, e demais elementos constantes nos autos.

5. O reconhecimento do réu pelas vítimas, que o identificaram como sendo um dos assaltantes, é prova idônea para a condenação, notadamente quando corroborada por outros elementos, não havendo qualquer indício de falsidade ou equívoco na identificação.

6. A análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade encontra respaldo na conduta do agente, que agiu com violência desproporcional contra as vítimas, desferindo coronhadas em uma delas, ocasionando ferimentos, o que justifica a exasperação da pena-base.
7. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, sendo frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.
8. O pagamento das custas processuais é obrigação imposta ao condenado, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo juízo da execução, caso seja comprovada a insuficiência financeira no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do réu pelas vítimas, quando realizado de forma firme e coerente, constitui prova idônea para a condenação, especialmente se corroborado por outros elementos dos autos.

2. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se quando a violência empregada na prática do delito ultrapassa a elementar do tipo penal, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

3. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próximo da consumação esteve o delito.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é regra, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade no juízo da execução penal, mediante comprovação da insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, § 2º, II, 14, II; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.913.653/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
7/6/2022, DJe de 13/6/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arilson Aparecido de Magalhães
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Penal nº 0001161-10.2017.8.11.0053, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID. 252775814 - Pág. 10).

Em suas razões, o apelante pugnou: (i) a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) a readequação da pena-base, com o afastamento do vetor negativo da culpabilidade; (iii) a aplicação da redução máxima prevista para a tentativa, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, fixando a fração de 2/3 (dois terços); (iv) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública (ID. 252775818 - Pág. 19).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requereu o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (ID. 252775819 - Pág. 8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 263567278 - Pág. 14).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I c/c artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
No dia 01 de junho de 2017
, por volta das 21h20min, na residência localizada na Rua Maria Clara, s/n°, Bairro Lixá, neste município e Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, o denunciado Arilson Aparecido de Magalhães, em concurso com pessoas não identificadas, foi preso em flagrante por tentar subtrair para si coisa alheia, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Lúcio Reis de Magalhães, Graciete Souza de Magalhães e Gabriele Magalhães.

Conforme consta, o denunciado em conjunto com mais dois suspeitos abordaram as vítimas no momento em que estacionavam seu veículo Fiat Strada em frente a residência da família, exigindo que entregassem a chave do veículo imediatamente.

Diante da resistência do Sr. Lúcio em entregar a chave do carro, os suspeitos que portavam armas de fogo desferiram duas coronhadas na cabeça da vítima, momento em que a neta do casal - Gabriele Magalhães - ao gritar foi agarrada pelo denunciado, que a ameaçou de morte caso não se calasse.

Na sequência, ao se deparar com o denunciado em poder da infante, a Sra. Graciete o reconheceu como sendo seu sobrinho Arilson Aparecido de Magalhães - vulgo "Barroso" - e, então, implorou para que este não a machucasse. Por fim, ante a resistência das vítimas, os assaltantes fugiram do local sem levar nenhum bem. (...)”

ID. 252775760 - Pág. 2.

Após o regular trâmite processual, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação penal proposta, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado tentado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, anterior à inovação legislativa promovida pela Lei nº 13.654/18, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesta sede recursal, a Defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que, no momento do fato, o apelante estaria trabalhando em outro local, além de sustentar que o depoimento da vítima não foi corroborado por outros elementos de prova.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo inquérito policial n. 58/2017; (ID. 252775760 - Pág. 4); pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 252775760 - Pág. 13); recibo de entrega de preso (ID. 252775760 - Pág. 16); pelo laudo pericial n. 1.1.02.2017.104630-010 (ID. 252775760 - Pág. 52 ), bem como pela prova oral produzida nos autos.

No que diz respeito à autoria delitiva, a despeito da irresignação apresentada no recurso, verifica-se que esta também se encontra devidamente comprovada.

A vítima
Graciete Souza de Magalhães
, perante a autoridade policial, narrou a dinâmica da ação delituosa e reconheceu o apelante, identificando-o como "Barroso", seu sobrinho, que frequentava sua residência.

“ (...)

QUE quando abria o portão foram surpreendidos por dois indivíduos que anunciaram o assalto, momento que Gabriele começou a chorar/gritar, quando um terceiro acusado agarrou Gabriele, tapou a boca da criança e falava que era para calar a boca senão a mataria; QUE a vítima afirma que os três acusados estavam com o rosto no limpo, ou seja, todos sem capuz: QUE a vítima esclarece que presenciou o momento que dois dos assaltantes abordaram Lúcio Reis e tentavam tomar a chave do carro da vítima; QUE relata a vítima que os acusados portavam arma de fogo em punho: QUE como Lucio se recusou em entregar a chave do carro para os acusados agarraram a vítima (Lucio) a agrediram com coronhadas de revolver, causando dois cortes na cabeça deste; QUE a vítima relata que tanto ela quanto sua filha Ana Lucia e sua neta Gabriele avistaram os dois assaltantes que abordaram Lucio, mas não os reconheceram porque no local estava escuro;
QUE a vítima afirma que tanto ela quanto sua filha Ana Lucia e a neta Gabriele reconheceram Barroso como sendo a pessoa que agarrou Gabriele; QUE ao avistarem Barroso agarrado Gabriele passaram a gritar com Barroso dizendo que não era para fazer nada com Gabriele;
QUE os assaltantes, não conseguiram tomar a chave do carro de Lucia, a agarraram pelo pescoço e começaram a enforcar; QUE não conseguindo subtrair nenhum objeto da casa da vítima, os assaltantes foram embora (...) QUE a vítima afirma que não sabe descrever os dois assaltantes que tentaram tomar a chave do carro de Lucio porque estava escuro no local;
QUE a vítima afirma que Barroso é seu sobrinho
(...)

252775760 - Pág. 26

Ao ser ouvida em Juízo (ID 252775814 - Pág. 3), a ofendida apresentou versão da ação delituosa coincidente com aquela exposta anteriormente, consoante transcrição constante da sentença:

“(...)
reconheceu o um dos indivíduos, conhecido como “Barroso”
. Narrou que no dia dos fatos chegou na sua residência com suas netas; abriu o portão e entraram. Afirma que na área da casa estava escuro quando o acusado, acompanhado de outros indivíduos, chegou gritando “passa a chave”, momento em que a vítima retirou as netas do carro, o denunciado passou por trás de uma das netas e a vítima pegou a outra neta e correu pedir socorro para sua filha e genro. Declarou que nesse momento largaram uma coronhada na cabeça do seu marido, por não ter entregue a chave do carro. Afirma, ainda, que a sua neta gritou e o acusado tampou a boca dela falando “fica quieta Gabi
”. Declarou que ele é conhecido da família e frequentava casa das vítimas. Questionada, confirmou que tem certeza da autoria do delito”.

Outrossim, em seu depoimento judicial (ID 252775814 - Pág. 4), a
testemunha Ana Lúcia Magalhães
, que presenciou parte da empreitada criminosa, relatou não ter dúvidas quanto à autoria, pois o apelante, conhecido como "
Barroso", é seu primo,
a quem conhecia muito bem, tendo-o reconhecido tanto na residência quanto na delegacia.

“ (...) Que estava em casa no dia dos fatos e estranhou que seu pai havia chegado, mas estava demorando para entrar. Quando decidiu ir ver se tinha acontecido algo, sua sobrinha apareceu correndo, momento em que escutou seu pai gritando o nome do seu cunhado;
abriu a janela e viu dois “caras” em cima do seu pai e o “Barroso” estava com sua filha no corredor. Afirma que sua filha ficou traumatizada porque
o acusado colocou uma arma na cabeça dela. Questionada se tinha certeza que era o acusado, declarou que não tem dúvidas da autoria,
pois ele é seu primo e o conhecia bem
. Ainda, informou que foi na delegacia junto com seus pais e viu o “Barroso” preso.

Da mesma forma,
a vítima Lúcio Reis de Magalhães
, em juízo, relatou que, ao chegar em casa, sua esposa abriu o portão, permitindo sua entrada com o veículo, e em seguida fechou o portão. No entanto, logo depois, o portão foi novamente aberto, momento em que os indivíduos invadiram o local e começaram a gritar "passa a chave".

A vítima afirmou que se recusou a entregar a chave, ocasião em que um dos assaltantes tentou enforcá-lo para subtrair o veículo.
Relatou que gritou por ajuda, chamando seu genro, e acabou sendo atingido com duas coronhadas

causando dois cortes na cabeça.

Declarou que, no momento da ação, não conseguiu reconhecer o acusado, pois estava de costas, mas que sua esposa conseguiu identificá-lo. Questionado em juízo, informou que o réu é seu sobrinho e sempre frequentava sua casa.

A
testemunha policial Evanei de Freitas
, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, relatou que foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os suspeitos já haviam se evadido.

O casal de idosos presente narrou que chegou em casa com sua neta quando foram surpreendidos por três indivíduos, que anunciaram o assalto exigindo a chave do veículo. Diante da recusa da vítima em entregar a chave, um dos assaltantes desferiu uma coronhada em sua cabeça.

Relatou ainda que um dos indivíduos correu atrás da senhora e de sua neta, segurando a menor pelo pescoço para que ela parasse de gritar. Nesse momento, a senhora reconheceu o acusado, afirmando que ele era seu conhecido.

“ (...) O criminoso,
o vulgo barroso ARILSON
, aí a idosa reconheceu ele, conhecia ele da cidade, reconheceu ele imediatamente, até falou o nome dele “é você barroso?”, isso ela começou a gritar socorro, e os três indivíduos correram para o matagal que fica em frente à residência, ai outra pessoa que ia passando e viu a situação começou acompanhá-los nesse matagal, ele estava a cavalo esse outra pessoa, e ainda os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra essa pessoa que estava a cavalo, ai diante dessa informações a gente sabia onde
o ARILSON vulgo barroso
morava né, foi pra região ele morava fazer a diligência, quando estavam chegando perto da casa dele, ele vinham chegando também vindo do centro em direção a casa dele junto com a mãe dele, nisso a mãe dele, sem a gente falar nada, a mãe dele já começou a falar né “ele não fez nada, ele não fez nada”, ai que a gente começou a dizer que ele foi reconhecido durante o assalto e precisava encaminhá-lo, sendo assim, a gente pegou levou para o quartel pra fazer o boletim de ocorrência, finalizando depois na delegacia de policia(...)” ID.

252775802 - Pág. 1.

O réu, por sua vez, em sede policial fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, posteriormente foi decretado sua revelia, visto que alterou seu endereço sem comunicar ao juízo.

Examinando a prova produzida na ação penal, verifica-se que ela confirmou integralmente a versão acusatória contida na denúncia, corroborando os elementos inquisitoriais e o reconhecimento do réu pelas vítimas, realizado sem qualquer vício.

Com efeito, nas duas ocasiões em que foram ouvidas, as vítimas Graciete Souza de Magalhães e Ana Lúcia Magalhães apresentaram narrativas seguras e coesas, destacando que o apelante era seu parente e frequentava sua residência, o que afasta qualquer dúvida sobre sua identificação e confirma sua participação na prática do crime.

Vale ressaltar, que não há qualquer indício nos autos de que as vítimas tivessem intenção de prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a autoria do delito em questão.

Registre-se, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

Dessa forma, embora o apelante negue a autoria, esta restou devidamente comprovada por meio de um
conjunto probatório harmônico, coerente e suficiente
, impondo-se, assim, a manutenção do decreto condenatório.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, mediante a avaliação
desfavorável da culpabilidade
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A culpabilidade é reprovável. Como cediço, esta circunstância é consubstanciada no grau de reprovabilidade da conduta do acusado. No presente caso, o acusado agiu com extrema truculência contra as vítimas, exacerbando os limites da violência ou grave ameaça descritos no tipo penal.

Segundo consta dos autos, o réu desferiu “coronhadas” com arma de fogo contra uma das vítimas, quando esta gritou por ajuda, o que acentua a sua conduta, elevando sua pena-base. (...)”. ID. 252775814 - Pág. 9.

Com efeito,

a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado.

Na hipótese, a culpabilidade do réu extrapolou a reprovabilidade inerente ao próprio tipo penal, uma vez que, além de invadir a residência da vítima, o acusado agiu com brutalidade,
desferindo duas coronhadas na cabeça da vítima, a qual, inclusive, necessitou de pontos,
conforme depoimento judicial.

Desse modo, a avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada, considerando que o acusado empregou violência desproporcional e desnecessária contra a vítima, excedendo a conduta típica do crime de roubo, o que justifica a exasperação da pena-base.

Sobre o assunto, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)”.

Dessa forma, a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida.

Em relação à terceira fase da dosimetria,
para definir o patamar de diminuição a ser aplicado, deve ser considerado como critério a extensão do
iter criminis
percorrida pelo agente, de modo que a fração guarde proporção inversa ao grau de proximidade do alcance da consumação do delito.

O
iter criminis
possui as seguintes etapas: cogitação, preparação, execução e, por fim, consumação.

No presente caso, verifica-se que, durante a fase executória do delito, após a vítima entrar em sua residência com o veículo, os assaltantes invadiram o local e começaram a gritar "passa a chave". Diante da recusa da vítima em entregar o objeto, os assaltantes tentaram enforcá-lo para subtrair o veículo. Ao gritar por ajuda, chamando seu genro, a vítima foi atingida com duas coronhadas, que lhe causaram dois cortes na cabeça. Em seguida, diante dos gritos das vítimas, os assaltantes evadiram-se do local.

Observa-se que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, com suas ações se aproximando da consumação plena, restando apenas a inversão da posse do bem almejado, o que, caso tivesse ocorrido, poderia até mesmo configurar o delito como consumado. Isso evidencia que o
iter criminis
foi praticamente integralmente percorrido, não se concretizando a consumação por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Dessa forma, revela-se pertinente a manutenção da fração aplicada de
1/3 (um terço)
, considerando sua adequação às circunstâncias específicas do caso e a proximidade da consumação do delito.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas, salienta-se que o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante

§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025